Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737610-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES PACIENTE: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS Pretende a impetrante a nulidade do julgamento por falta de intimação prévia da defesa, que não teve tempo hábil para comparecer e realizar sustentação oral. Afirma que a comunicação de que o julgamento do habeas corpus seria na 29a sessão presencial de 14.9.23, às 13h30, ocorreu na mesma data, às 13h00, inviabilizando que a impetrante realizasse sustentação oral. O art. 97, I, do RITJDFT prevê que independem de inclusão em pauta o habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição. O julgamento “em mesa” – ou seja, sem inclusão prévia em pauta de julgamento – confere a celeridade que o habeas corpus exige, ante o direito fundamental que tal remédio constitucional protege – a liberdade. Ao contrário do que alega a impetrante, o julgamento do habeas corpus observou expressa previsão legal que determina seja esse julgado na primeira sessão após o recebimento das informações (CPP, art. 664). No mesmo sentido, estabelece o art. 217 do RITJDFT: “O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça”. Corroborando a previsão legal e regimental, a súmula 431 do c. STF dispõe que: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.” No caso, as informações foram recebidas em 11.9.23 (segunda-feira). Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, esses retornaram em 12.9.23 (terça-feira), razão pela qual o habeas corpus foi levado à julgamento na primeira sessão da 2a Turma Criminal, que ocorre sempre às quintas-feiras, no dia 14.9.23. Não se desconhece excepcionalidade prevista na jurisprudência de que se houver pedido expresso de prévia intimação da defesa para o julgamento, a falta dessa acarretará nulidade por cerceamento de defesa. Confira-se: “(...) 2. Conforme determinação regimental, o julgamento dos habeas corpus e dos recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF, independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes (cf. Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa nesse sentido”.[HC 134.504, rel. min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min. Teori Zavascki, 2a T, j. 26-10-2016, DJE de 5-12-2016.]. No entanto, a impetrante não pediu intimação prévia da data designada para julgamento ou sustentação oral. Não houve surpresa às partes nem cerceamento de defesa. O julgamento obedeceu a previsão legal e regimental, inexistindo a nulidade alegada. Indefiro o pedido. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado do acordão, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES